Tribunal: STF
Processo: HC 265078
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 3.063.463/SE.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 19 da Lei 7.492/1986.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão assim fundamentada: 



    [...] à luz do Tema n. 339 do Supremo Tribunal Federal, não se exige que o julgador enfrente todas as alegações ou realize exame pormenorizado de todas as provas apresentadas pela parte, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos. 



    No caso, não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local examinou as questões suscitadas, indicando os elementos probatórios que conduziram à conclusão acerca da autoria delitiva. 



    Constatou-se, em síntese, que não há como acolher a tese defensiva, uma vez que o recorrente compareceu pessoalmente à agência bancária portando documentos falsos e os apresentou ao funcionário para contratação do financiamento. Ademais, consignou-se que, em juízo, o recorrente confirmou ter conhecimento de que o valor do financiamento seria repartido com terceiros, circunstância que afasta a tese defensiva. 



    Em outras palavras, a Corte local manifestou-se expressamente sobre a tese defensiva, rejeitando a alegação de indução a erro e concluindo que, ainda que terceiro tenha providenciado os documentos, o comparecimento pessoal do recorrente com a posse de documentos sabidamente falsos evidencia a consciência da ação delitiva. 



    Desse modo, não há omissão no aresto impugnado, tendo o Tribunal de origem enfrentado, de maneira fundamentada, todas as questões submetidas, examinando integralmente a controvérsia. Ressalte-se que decisão desfavorável aos interesses da parte não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.



    [...]



    Segundo a orientação desta Corte, em regra, a fraude para obtenção de empréstimo configura estelionato (art. 171 do Código Penal), ao passo que a fraude destinada à obtenção de financiamento configura o delito do art. 19 da Lei n. 7.492/1986. 



    No caso, à luz das provas, concluiu-se que o recorrente praticou fraude para obtenção de financiamento vinculado à linha de crédito denominada Construcard, destinada à aquisição de materiais de construção, cuja natureza jurídica é de financiamento, por possuir destinação específica e vinculação a objetivo determinado. 



    Assim, estabelecido pelas instâncias ordinárias que a fraude visou à obtenção de financiamento, incide o art. 19 da Lei n. 7.492/1986, inviabilizando a desclassificação para o crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), porquanto a revisão da qualificação jurídica pressupõe reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para que seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, por violação ao art. 619 do CPP, determinando-se o retorno dos autos ao TRF5 para novo julgamento dos embargos declaratórios. Subsidiariamente, que seja reformada a condenação, com a desclassificação da conduta para o crime de estelionato (art. 171 do CP), afastando-se a aplicação do art. 19 da Lei 7.492/86 e redimensionando-se a pena”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente